Tribunal: TJPA
Processo: 0800014-52.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800014-52.2022.8.14.0021

APELANTE: TIAGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N° 0800014-52.2022.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: Igarapé-Açú (Vara Única)

APELANTE: TIAGO PEREIRA DA SILVA (Adv. João Victor Cardoso Veronez – OAB/PA 30.205)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA:

Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT,
DO CP.
1)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
–
IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL NEGATIVO
– CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 23, DESTE E. TRIBUNAL.
2)
DE OFÍCIO,
REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM FACE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO, NOS MOLDES DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
3
)
MODIFICAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO – INVIABILIDADE – REGIME SEMIABERTO EM CONSONÂNCIA COM O
QUANTUM
DE PENA DEFINITIVO – ART. 33, §2º, “C”, DO CP.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA ESTIPULADA AO APELANTE, FIXANDO-A EM 80 (OITENTA) DIAS-MULTA. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos,
etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, redimensionar a pena pecuniária estipulada ao apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por TIAGO PEREIRA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pela MM. Juiz de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso, por infração ao art. 157,
caput
, do CP.

Em razões recursais, requer o apelante a redução da pena-base a si fixada ao mínimo legal, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que
“no dia 13 de Janeiro de 2022, por volta de 07h15min, na Rua Sete de Setembro, em via pública, nesta cidade de Igarapé-Açu, o denunciado TIAGO PEREIRA DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um Simulacro de Arma de Fogo, subtraiu, para si, a motocicleta do tipo Honda Pop, cor vermelha, Chassi 9C2JB0100HR272923 da vítima: Rosivane Silva Medeiros.

Conforme se depreende da leitura dos autos, em dia e hora supracitada, a vítima estava conduzindo sua motocicleta Honda Pop, quando passava em frente à oficina do Rodolfo, foi abordada por um indivíduo, que estava sentado em um banco do meio-fio e que no instante em que a vítima reduziu a velocidade para passar em uma lombada, o denunciado TIAGO PEREIRA DA SILVA, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de armas de fogo, aproveitou a oportunidade para subtrair para si a motocicleta da Sra. Rosivane Silva.

Assim, o denunciado ao subtrair a moto, evadiu-se do local do fato, neste momento a vítima pediu ajuda a populares que se encontravam próximo do local e um rapaz com apoio de uma motocicleta passou a seguir o denunciado pelas ruas da cidade, repassando a informação a polícia militar. O acusado foi abordado pela polícia e o conduzido até a delegacia para lavrar procedimento flagrancial.”

No caso dos autos, o
apelante
se insurge contra a reprimenda base que lhe foi imposta a quando da sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, do CP, bem como contra o regime prisional que lhe foi estipulado, não merecendo ser provido, o recurso do mesmo, senão vejamos:

Da leitura do édito condenatório e com base nas provas dos autos, reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se que as circunstâncias do delito pesam em desfavor do apelante, pois praticado em plena via pública e logo no início da manhã, quando as pessoas estavam saindo para o trabalho, contra mulher, vítima mais vulnerável às práticas criminosas
,
sendo certo que tal circunstância, por si só, justifica a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem dias-multa), a qual se encontra justa, proporcional e necessária ao caso concreto.

Assim, vê-se que a pena arbitrada está devidamente justificada, face à existência de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Ausente circunstância agravante, porém, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, a reprimenda corporal foi reduzida em 01 (um) ano, restando provisoriamente fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, tendo sido mantida a pecuniária em 100 (cem) dias-multa.

Assim, no tocante à pena pecuniária, o magistrado
a quo
a deixou de observar o sistema trifásico, pois deixou de atenuá-la em virtude da confissão espontânea, como fez em relação à pena privativa de liberdade, razão pela qual a reduzo em 20 (vinte) dias, restando fixada provisoriamente em 80 (oitenta) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, a mesma restou definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multas, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época do fato delituoso.

Mantém-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção corporal imposta ao apelante, tendo em vista o
quantum
de pena definitivo, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, redimensiono a pena pecuniária estipulada ao apelante.

É como voto.

Belém, 28/11/2023